Tribunal: TJDFT
Processo: 0000584-41.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA
Inviável o pedido de condenação da ré amparado apenas em indícios de autoria colhidos na fase extrajudicial, que não foram confirmados em juízo, uma vez que a condenação não pode ter por fundamento somente elementos do Inquérito Policial (artigo 155 do Código de Processo Penal), devendo ser mantida a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
Apelo desprovido.